Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735961-52.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator